Tribunal: TJMT
Processo: 1008381-37.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008381-37.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPRESSO AGRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.500.135/0001-66 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008381-37.2024.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA.

Recorrida: EXPRESSO AGRO TRANSPORTES LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. RECUSA DE CARGA POR VÍCIO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA CONTÍNUA DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO DESTINATÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por estadia formulado por transportador, ao fundamento de que teria havido demora injustificada superior a 5 (cinco) horas no descarregamento de carga de milho, nos termos do § 5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007. A recorrente sustenta que a carga foi recusada duas vezes por vício próprio, que o motorista foi liberado após cada recusa e que não houve permanência contínua do veículo em suas dependências, sendo indevida a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve permanência do veículo por prazo superior a 5 (cinco) horas nas dependências da destinatária, apta a ensejar indenização por estadia; (ii) estabelecer se eventual demora é imputável à recorrente; e (iii) determinar se os documentos sistêmicos apresentados suprem a exigência de comprovação dos horários de entrada e saída prevista na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 condiciona o pagamento de estadia à permanência do transportador aguardando carga ou descarga por prazo superior a 5 (cinco) horas, por culpa do contratante.

Os documentos de classificação de romaneio demonstram que a carga foi recusada em duas ocasiões por vício próprio, com índices de avaria de 22,300% e 20,600%, superiores aos padrões aceitáveis, caracterizando inadequação da mercadoria.

A responsabilidade pela qualidade da carga incumbe ao expedidor, conforme art. 12 da Lei no 11.442/2007, não podendo o destinatário ser responsabilizado por vício próprio da mercadoria.

A planilha de controle de acesso comprova que o veículo ingressou nas dependências da recorrente em três ocasiões distintas e que, após cada recusa, houve registro de liberação do motorista, afastando a alegação de permanência contínua entre 05/06/2024 e 08/06/2024.

O recorrido não produz prova de que tenha permanecido nas dependências da recorrente durante todo o período alegado, sendo insuficiente a mera afirmação desacompanhada de elementos probatórios.

Embora o § 9o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 e o art. 32 da Resolução ANTT no 4.799/2015 imponham a emissão de comprovante de horários, os registros sistêmicos apresentados, não impugnados quanto à autenticidade, constituem prova idônea dos horários de entrada, saída e liberação do veículo.

Na terceira entrada, quando a carga foi aceita, o descarregamento ocorreu entre 04h16min e 11h04min do dia 08/06/2024, não se evidenciando excesso injustificado, especialmente diante dos procedimentos de pesagem, classificação e descarga.

A ausência de agendamento formal e a inexistência de comprovação de permanência contínua afastam a configuração da estadia indenizável, conforme orientação das Turmas Recursais de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por estadia prevista no § 5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 exige permanência do veículo por mais de 5 horas, por culpa do contratante. 2. A recusa da carga por vício próprio da mercadoria afasta a responsabilidade do destinatário pela demora no descarregamento. 3. Registros sistêmicos idôneos e não impugnados suprem a comprovação dos horários de entrada e saída do veículo quando demonstram a inexistência de permanência contínua.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 11, §§ 5o e 9o, e 12; CPC, art. 373, § 1o; Resolução ANTT no 4.799/2015, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, precedentes sobre estadia e ausência de permanência contínua (sem indicação de número no caso).

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por EXPRESSO AGRO TRANSPORTES LTDA, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.565,28 (seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) a título de indenização por estadia de caminhão.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrida, sob o argumento de que não teria comprovado ser proprietária ou arrendatária do veículo utilizado no transporte. No mérito, sustenta que não houve estadia a ser indenizada, pois a carga foi recusada por questões de qualidade e o motorista teria sido liberado após cada recusa, retornando posteriormente para novo descarregamento. Alega ainda que não houve agendamento prévio para descarga, o que afastaria o direito à indenização.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que está devidamente registrada no RNTRC e que o veículo permaneceu nas dependências da recorrente entre os dias 05/06/2024 e 08/06/2024, aguardando solução para o problema de qualidade da carga.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente
,
a recorrente alega que a recorrida não comprovou ser proprietária ou arrendatária do veículo utilizado no transporte, requisito necessário para o exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas, nos termos do art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007.

Contudo, verifico que a recorrida comprovou nos autos seu registro no RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, na categoria de Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), conforme documento juntado a ID 331083857.

Ademais, a recorrida apresentou seu contrato social (ID 331083863), demonstrando que tem como objeto social "Serviços de Transporte Rodoviário de Carga Intermunicipal, Interestadual e Internacional e Serviços de Organização Logística do Transporte de Cargas".

Portanto, resta comprovada a legitimidade ativa da recorrida para pleitear a indenização por estadia, nos termos da Lei 11.442/2007.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa.

A controvérsia cinge-se a verificar se houve demora injustificada no descarregamento da carga, superior ao prazo de 5 (cinco) horas previsto no § 5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007, e se tal demora é imputável à recorrente.

O art. 11 da Lei no 11.442/2007 dispõe que o transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou no conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria, obrigando-se a comunicar, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

No caso, as conversas via WhatsApp juntadas pelo recorrido demonstram que houve comunicação informal acerca da previsão de chegada para o dia 05/06/2024, às 5h30min. Contudo, a própria resposta da recorrente indica que o sistema encontrava-se indisponível naquela semana e que os descarregamentos estavam sendo realizados por ordem de chegada, podendo o motorista dirigir-se diretamente à triagem. Tal informação evidencia a inexistência de agendamento formal para descarga, havendo apenas a ciência de que o atendimento obedeceria à ordem de chegada, prática usual em situações de impossibilidade de agendamento prévio.

A análise dos documentos acostados revela quadro fático específico que merece atenção. De acordo com os documentos de classificação de romaneio, a carga transportada foi recusada duas vezes pela recorrente. Na primeira recusa, o romaneio no 2000548868 apontou umidade de 11,900%, impureza de 0,200%, quebrado de 0,600% e avariado de 22,300%, com desconto de 16,300%, constando a observação de “carga recusada”. Na segunda recusa, o romaneio no 2000548963 registrou umidade de 14,800%, impureza de 0,200%, quebrado de 0,800% e avariado de 20,600%, com desconto de 14,600%, novamente com a anotação de “carga recusada”.

A planilha de controle apresentada pela recorrente demonstra, de forma clara, que o veículo de placa CQH-2J95 adentrou as instalações da empresa em três oportunidades distintas. Nas duas primeiras, após a classificação e consequente recusa da carga, o motorista foi liberado, conforme registros sistêmicos que consignam “motorista liberado após recusa de carga”. Somente na terceira entrada, ocorrida em 08/06/2024, às 4h16min, a carga foi aceita e o descarregamento efetivamente realizado, com saída às 11h04min do mesmo dia.

O recorrido sustenta que o transportador não detém responsabilidade pela qualidade do produto transportado, porquanto sua atividade se limitaria ao deslocamento da mercadoria da origem ao destino. Embora a assertiva seja correta quanto à responsabilidade civil do transportador perante terceiros, ela não se aplica, de forma automática, à discussão sobre a indenização devida a título de estadia por demora no descarregamento. A Lei no 11.442/2007, em seu art. 12, elenca as hipóteses de exclusão de responsabilidade do transportador, incluindo o ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga, a inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor, e o vício próprio ou oculto da mercadoria.

No caso concreto, a recusa da carga decorreu de vício próprio da mercadoria transportada, caracterizado pelos elevados índices de avariados (22,300% e 20,600%), substancialmente superiores aos padrões aceitáveis para comercialização de milho. A responsabilidade pela qualidade da carga é do expedidor, Fazenda Valmir Antônio Barzagui, que embarcou produto em desacordo com as especificações contratuais. A recorrente, na condição de destinatária, limitou-se a exercer regularmente seu direito de recusar mercadoria que não atendia aos padrões de qualidade exigidos.

Ponto essencial para o deslinde da controvérsia consiste em verificar se o veículo permaneceu, de forma contínua, nas dependências da recorrente entre os dias 05/06/2024 e 08/06/2024. Os documentos sistêmicos apresentados pela recorrente demonstram, de modo inequívoco, que, após cada recusa da carga, houve registro de “motorista liberado após recusa de carga”; que ocorreram três entradas distintas do veículo nas instalações; e que, portanto, o motorista deixou o local após cada recusa. O recorrido, por sua vez, não logrou comprovar ter permanecido nas dependências da recorrente durante todo o período alegado. O documento de liberação de saída mencionado pelo recorrido apenas confirma que, após a recusa da carga em 05/06/2024, o motorista foi autorizado a deixar o pátio de descarga.

A alegação de que, embora tenha deixado o pátio de descarga, o autor não teria deixado as dependências da empresa, permanecendo no local até a solução do imbróglio, não encontra respaldo probatório nos autos. Inexiste qualquer documento que comprove a permanência contínua do veículo nas instalações da recorrente entre 05/06/2024 e 08/06/2024.

O recorrido pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, sob o argumento de que a recorrente não teria cumprido a obrigação de fornecer documento comprobatório dos horários de chegada e saída, prevista no § 9o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 e no art. 32 da Resolução ANTT no 4.799/2015. De fato, a legislação impõe ao embarcador e ao destinatário o dever de fornecer ao transportador documento apto a comprovar os horários de chegada e de saída do veículo nas dependências de seus estabelecimentos.

Entretanto, na hipótese dos autos, a peculiaridade reside no fato de que a recorrente juntou documentos sistêmicos que registram os horários de entrada e saída do veículo em cada uma das três ocasiões, a classificação da carga, os motivos das recusas e a liberação do motorista após cada recusa.

Embora não se trate do comprovante específico mencionado na legislação, tais documentos constituem prova suficiente dos fatos alegados pela recorrente, sobretudo por serem gerados automaticamente pelo sistema de controle de pátio, conterem informações detalhadas quanto à data, hora e status de cada movimentação, terem sido apresentados de forma íntegra e coerente e não terem sido impugnados especificamente quanto à sua autenticidade. De seu turno, o recorrido não demonstrou, por meio de qualquer outro meio de prova, a alegada permanência ininterrupta nas dependências da empresa. A mera assertiva de que ali teria permanecido até a solução do impasse não é bastante para afastar a força probante dos registros sistêmicos.

O § 5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 fixa que o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas é de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, findo o qual será devida ao transportador autônomo de cargas ou à empresa de transporte rodoviário de cargas a importância equivalente a R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração. A indenização por estadia pressupõe, portanto, que o transportador tenha efetivamente permanecido aguardando o carregamento ou o descarregamento por período superior a 5 (cinco) horas, por culpa do contratante.

No caso em exame, restou demonstrado que: (i) a demora decorreu da inadequação da carga transportada, que apresentava índices de avariados muito superiores aos padrões aceitáveis; (ii) a recorrente exerceu, de forma regular, o direito de recusar mercadoria fora das especificações de qualidade; (iii) o motorista foi liberado após cada recusa, não permanecendo continuamente nas dependências da recorrente à espera de descarregamento; e (iv) na terceira entrada, quando a carga foi finalmente aceita, após tratamento promovido pelo expedidor, o descarregamento ocorreu em aproximadamente 7 (sete) horas, das 4h16min às 11h04min, lapso que, embora ligeiramente superior ao limite legal, não se mostra desarrazoado diante dos procedimentos de pesagem, classificação e descarga propriamente dita. Nessas circunstâncias, não se caracteriza a hipótese de incidência da indenização por estadia, uma vez que a demora não é imputável à recorrente, mas sim ao vício próprio da carga, de responsabilidade do expedidor.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso vem se firmando no sentido de que a ausência de agendamento prévio, por si só, não autoriza a indenização por estadia, sobretudo quando não comprovada a permanência contínua do veículo nas dependências do destinatário. Ademais, a responsabilidade pela qualidade da carga recai sobre o expedidor, não podendo o destinatário ser penalizado por exercer o direito de recusar mercadoria inadequada. Nesse sentido,
verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de indenização por estadia em transporte de fertilizantes, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 21.897,64, acrescidos de juros e correção monetária, com fundamento no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da chegada dos veículos ao destino na data alegada pela parte autora, configurando o início do período de retenção indenizável e ensejando o direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por estadia, prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, depende da comprovação inequívoca do fato gerador: a chegada do caminhão ao local de destino e o atraso no descarregamento por conduta imputável ao destinatário ou embarcador.

4. Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o efetivo ingresso dos veículos no pátio da empresa destinatária em 04/06/2018.

5. Os tickets de pesagem acostados aos autos registram apenas o ingresso para descarga em 12/06/2018, não demonstrando a alegada chegada antecipada.

6. As anotações manuscritas e a prova oral não suprem a ausência de prova documental idônea, uma vez que não apresentam registro de controle formal, assinatura de responsável ou carimbo de portaria.

7. Os depoimentos revelam que os motoristas se ausentaram da fila e deixaram o local de descarga, rompendo a alegada permanência contínua no pátio da destinatária, o que afasta a linearidade da retenção e o nexo causal imputável às rés.

8. A ausência de comprovação documental mínima impede o reconhecimento do direito à indenização, sob pena de condenação fundada em presunção, incompatível com o regime probatório dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 exige prova inequívoca da chegada do veículo ao destino e da extrapolação do prazo de tolerância por conduta imputável ao destinatário ou embarcador.

2. A ausência de prova documental mínima do momento da chegada ao destino afasta o direito à indenização por estadia.

3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

(N.U 1000759-54.2019.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

Diante de todo o exposto, verifica-se que: (i) o recorrido não comprovou ter permanecido, de forma ininterrupta, nas dependências da recorrente entre os dias 05/06/2024 e 08/06/2024; (ii) a demora registrada decorreu de vício próprio da carga, de responsabilidade do expedidor; (iii) a recorrente exerceu legitimamente o direito de recusar mercadoria em desacordo com as especificações de qualidade; e (iv) o motorista foi liberado após cada recusa, inexistindo permanência contínua aguardando descarregamento.

Assim, à luz do § 5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007, e considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente os da economia processual e da busca da verdade real, bem como a prova produzida nos autos, conclui-se que não se configura o direito à indenização por estadia, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026